Tribunal: TJBA
Processo: 8153116-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n.
8153116-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

RECORRENTES/RECORRIDOS: KATIA OLIVEIRA COSTA E OUTRO

Advogado(s)
:
BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA MALHEIROS, RUBENS ANTONIO ALVES, SOLANGE CARDOSO ALVES

Advogado(s)
:
RUBENS ANTONIO ALVES, BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA MALHEIROS, SOLANGE CARDOSO ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SECUNDÁRIO. SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE PEÇA RECURSAL PREMATURA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS PELA APELANTE ADESIVA JÁ APRECIADOS. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ENTIDADE ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA PARA PERDA TOTAL. CONTRATANTE INDUZIDA A ERRO. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAR OS SERVIÇOS PACTUADOS. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MATERIAL VERIFICADO. REPARAÇÃO IMPERIOSA. APELO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA. MERO INADIMPLEMETNO CONTRATUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8153116-03.2022.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.